Tribunal: TJSP
Processo: 0009379-53.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença - prescrição intercorrente – inconsistência - pretensão executiva, nos termos da Súmula no 150 do e. STF., a alcançar prescrição no mesmo prazo da cognitiva, nestes o quinquenal (art. 206, §5o, I, CC) – desídia da exequente, não bastasse, não caracterizada - extinção afastada - sentença declarada sem efeito, com ordem de

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença - prescrição intercorrente – inconsistência - pretensão executiva, nos termos da Súmula no 150 do e. STF., a alcançar prescrição no mesmo prazo da cognitiva, nestes o quinquenal (art. 206, §5o, I, CC) – desídia da exequente, não bastasse, não caracterizada - extinção afastada - sentença declarada sem efeito, com ordem de retorno à origem para regular seguimento do processo - recurso da autora/exequente provido, prejudicada, em consequência, a análise do de interesse do executado.